Tribunal: TJSP
Processo: 2082263-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMANDO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO NA NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI A AUTORIZAR A EXCEPCIONAL PROVIDÊNCIA ANSIADA – INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA AFERÍVEL DE PLANO NAS RAZÕES RECURSAIS, BEM COMO DE RISCO DE DANO DE REPARAÇÃO INCERTA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMANDO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO NA NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI A AUTORIZAR A EXCEPCIONAL PROVIDÊNCIA ANSIADA – INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA AFERÍVEL DE PLANO NAS RAZÕES RECURSAIS, BEM COMO DE RISCO DE DANO DE REPARAÇÃO INCERTA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO SATISFATIVO ATÉ ENFRENTAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA TURMA JULGADORA - EM EXAME PERFUNCTÓRIO QUE VIABILIZA O CONTATO INICIAL COM A DEMANDA, NÃO SE VISLUMBRA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO REIVINDICADO À QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL, A FIM DE QUE SUA SATISFAÇÃO SEJA PERSEGUIDA PELA CONTRAPARTE PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL – ALÉM DISSO, AUSENTE TAMBÉM "PERICULUM IN MORA", POSTO QUE NÃO APONTOU A AGRAVANTE MEDIDA EXPROPRIATÓRIA QUE TENHA SIDO DECRETADA OU QUE ESTEJA NA IMINÊNCIA DE O SER – RECURSO NÃO PROVIDO.